Tribunal: STF
Processo: Rcl 77692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jair Nelson Pilau em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5036110-95.2023.4.04.7100) que, em tese, teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei. 9.876/1999, Tema 1102, revisão popularmente conhecida como ‘revisão da vida toda’. 



    [...]



    Entretanto, não obstante a ordem expressa de sobrestamento, o Desembargador Federal da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, a seu bel prazer, levantar a suspensão e levar o processo a julgamento, conforme integra em anexo, mesmo sem que tenham ainda sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, manifestamente, a autoridade desta Corte Suprema.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento dos autos na origem (Processo 5036110-95.2023.4.04.7100) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977”. Pleiteia, ainda, que a parte beneficiária seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente